Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701585-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de efeito suspensivo, interposto pela Ré, Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, em face de decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por Nadja Gabriela Soares Azevedo, deferiu tutela de urgência para determinar às Rés que autorizem a realização dos procedimentos cirúrgicos requeridos pela Autora/Agravada, conforme relatório médico apresentado, e disponibilizem a ela plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano a ser cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, in verbis: “(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca: a) A imediata determinação para que as acionadas concedam, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a autorização para a realização de todos os procedimentos cirúrgicos, materiais especiais, apresentados nas recomendações/relatórios médicos aqui anexados e o integral pagamento/reembolso das despesas médicas, nos exatos modos que já foram autorizados, apenas com a mudança de local, à qual às mesmas já não tinham se oposto, e que acontecerá apenas por conta da urgência da realização da cirurgia, nos exatos termos da legislação consumerista e os parágrafos 1o e 2o do art. 1o; e a alínea “c”, do inciso II e inciso V, do art. 12, todos da Lei n.o 9.656/98 e suas alterações subsequentes, sob pena de multa diária, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento da tutela de urgência deferida; b) Que as acionadas sejam compelidas, à obrigação da extensão do conteúdo e dos efeitos do contrato original com todas as regras, direitos e deveres, mantendo a íntegra das características do contrato atualmente vigor, até 01/03/2020, sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento da tutela de urgência deferida; c) Que a primeira acionada seja compelida a autorizar a portabilidade do contrato para um contrato individual/familiar sem ônus extras ou quaisquer limitações de serviço e/ou atendimento médico-hospitalar ou carências em relações às atualmente existentes no contrato em vigor, eis que após a realização da cirurgia, a autora, obrigatoriamente, será submetida a um rigoroso atendimento pós-operatório, que necessitará dos serviços do plano de saúde, pois, como pessoa sem renda fixa não tem as condições de arcar com os ônus do referido tratamento sendo que o pós-operatório começa no momento exatamente posterior à realização dos delicados procedimentos cirúrgicos expostos nos complexos relatórios médicos anexados a este processo. (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que restou comprovado nos autos que a autora encontra-se adimplente em relação ao contrato de plano de saúde, passando por sério tratamento de saúde e com iminência de realização de cirurgia. Ante o exposto, tenho como injustificado o cancelamento do plano de saúde da autora, sem a garantia de continuidade do seu tratamento e sem a disponibilização de novo plano nas mesmas condições. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos o julgado abaixo: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação entre os autores e os réus qualifica-se como relação de consumo, visto que os requeridos figuram na condição de fornecedores de serviços, ao passo que os requerentes, na condição de destinatários finais do serviço prestado, conforme arts. 2o e 3o do CDC. 2. Conforme, art. 17, parágrafo único, da Resolução ANS 195/2009, é possível que haja resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e enviada notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Porém, conforme estabelece o artigo 1o da Resolução do CONSU no 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. 3. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano. 4. O cancelamento do plano de saúde dos apelados com a suspensão do atendimento de saúde violou os direitos da personalidade dos autores, causando angústia e ansiedade exacerbadas, uma vez que os consumidores, que acreditavam na continuidade do contrato, se viram desamparados no momento que mais precisavam. 5. Com relação ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não aviltar o bom senso, não estimular novas transgressões, impedir o enriquecimento ilícito do ofendido e não causar a ruína do culpado. Mantida a condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos autores Nisteia e Gabriel e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos sucessores processuais de Benjamim. 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1219427, 07152943420188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o cancelamento repentino do plano de saúde da autora, sem disponibilização de novo plano nas mesmas condições pode causar danos de difícil reparação, inviabilizando o tratamento e agravando o estado de saúde da requerente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto determinação de ofício ao órgão competente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO." A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida: a) Conceda à autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a autorização para a realização de todos os procedimentos cirúrgicos, materiais especiais, apresentados nas recomendações/relatórios médicos aqui anexados e o integral pagamento/reembolso das despesas médicas, nos exatos modos que já foram autorizados, apenas com a mudança de local; b) Disponibilize à autora plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano a ser cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. No caso de descumprimento da presente decisão, resta fixada por este juízo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...)” (ID 13863369, págs. 7/10). A Ré/Agravante, Qualicorp, alega, em síntese, que, depois dessa decisão e antes mesmo que fosse oportunizada a sua defesa, houve majoração da multa cominatória e solidária para R$ 150.000,00, com a determinação de constrição desse valor em conta bancária dela. Assevera que o novo valor fixado para as astreintes configura enriquecimento ilícito e lhe causa dano de difícil reparação, até porque não tem a possibilidade de autorizar ou negar procedimentos médicos, muito menos de direcionar pedido de migração para plano individual, competindo-lhe apenas a gestão administrativa e financeira dos contratos de plano de saúde de seus beneficiários (Arts. 2o da Resolução Normativa 196/09, da ANS), tanto é que o pedido de portabilidade está direcionado exclusivamente à operadora Unimed). Sustenta também que não lhe foi concedido prazo razoável para o cumprimento da obrigação, pois seriam necessários no mínimo 05 (cinco) dias úteis, sem considerar que não há prova da urgência, pois o pedido da Autora/Agravada está em trâmite desde 21/03/2019 em razão de diversas alterações por ela realizadas. Requer a suspensão da decisão agravada, em razão de não estabelecer prazo razoável para o cumprimento, além de fixar multa exorbitante, seguida do bloqueio de conta bancária sem possibilidade de defesa. No mérito, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravante, uma vez que está impedida de autorizar o procedimento cirúrgico requerido pela Agravada, com o afastamento da multa e o desfazimento do bloqueio de sua conta bancária. Alternativamente, requer seja minorada a multa fixada e estabelecido prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que, conforme constou da decisão liminar por mim proferida no AI no 0700991-65.2020.8.07.0000, interposto pela Ré Unimed, o procedimento cirúrgico já havia sido autorizado (ID 52161086), não havendo mais que se questionar a necessidade ou urgência dele. De qualquer modo, consta do Relatório de Solicitação de Cirurgia e Materiais Especiais que a Autora/Agravada deve realizar a cirurgia “tão logo sejam autorizados os materiais e procedimentos”, em razão das dores que ela vem sentindo (ID 13863361 - Pág. 15), o que denota a premência da situação. Já quanto à alegada ilegitimidade passiva, a imposição do cumprimento da obrigação decorre da solidariedade entre as Rés, em razão de integrarem a cadeia de fornecimento do produto. Nesse sentido: “(...) 1. Por força da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, tanto a operadora quanto a administradora do plano de saúde devem ser consideradas partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda objetivando o reconhecimento da ilegalidade da rescisão do negócio jurídico. (...) 5. Rescindido o contrato de plano de saúde coletivo por adesão, deve a administradora de plano de saúde oferecer ao participante a possibilidade de modalidade coletiva migrar para outro plano de mesma natureza e com o mesmo nível de cobertura. (...)” (Acórdão 1214599, 00064766620168070020, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula STJ no 469), segundo o qual há solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento de serviços. Por essa razão, rejeita-se a preliminar ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde para a pretensão de manutenção do plano de saúde cancelado unilateralmente. Embora a resilição dos planos coletivos de saúde seja lícita em determinadas circunstâncias, o abuso de direito fica evidente se impossibilitada, concretamente, a continuidade dos serviços de saúde para o consumidor. Dessa sorte, cessada a oferta de um plano coletivo, é responsabilidade da administradora e da operadora de plano de saúde oferecer outro plano, na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme regra expressa, contida no art. 1o da Resolução no 19, de 25/03/1999, do Conselho de Saúde Complementar. (...)” (Acórdão 1156806, 07041534620178070009, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Em face da solidariedade imposta nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90, revela-se manifesta a legitimidade do fornecedor em ação ajuizada pela consumidora, que tem por objeto relação jurídica havida entre as partes e os supostos danos dela decorrentes. Dessa forma, a administradora do benefício em associação com a operadora do plano de saúde coletivo por adesão figuram com legitimidade no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões rejeitada. (...) (Acórdão 1186130, 07178250820188070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. A administradora e a operadora do plano compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato de prestação do serviço de saúde, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes no aliciamento clientes, coordenação dos pedidos de consulta e exames e efetivamente prestá-los através de rede própria ou conveniada. Ademais e por força dos princípios da boa-fé do contrato, do seu caráter social, do dever de informação e da mútua assistência ou solidariedade, não poderia o beneficiário ficar à mercê das discussões das prestadoras do serviço a quem caberia autorizar o exame, executar ou permitir o uso da rede conveniada ou referenciada, questiúnculas que devem ser resolvidas entre as próprias prestadoras do serviço. (...)” (Acórdão 1161187, 07131859320178070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no PJe: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em relação ao valor da multa, não o considero excessivo, até porque não foi suficiente para demover a recalcitrância das Rés no cumprimento de suas obrigações, já tendo inclusive sido novamente majorado pelo d. Juízo a quo, desta vez para R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (ID 54932125 do processo originário no 0717610-44.2019.8.07.0020). Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator